Tribunal: TJDFT
Processo: 0709862-58.2019.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709862-58.2019.8.07.0020 RECORRENTE: PAULO CÉSAR LAUTERT RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. RECURSOS DO RÉU E DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRELIMINAR. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA DECADÊNCIA. AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO NO PRAZO LEGAL. REJEITADA. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PROVAS SUFICIENTES. DOLO ANTECEDENTE. OBTENÇÃO DA VANTAGEM ILÍCITA. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. QUANTUM DE AUMENTO. UM SEXTO NAS DUAS FASES. ALTERAÇÃO DO REGIME. SEMIABERTO. REITERAÇÃO CRIMINOSA ESPECÍFICA. SUBSTITUIÇÃO OU SUSPENSÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDO. 1. A representação da vítima para a deflagração da ação penal prescinde de formalidade, bastando a demonstração inequívoca do seu interesse no sentido de ver apurado o episódio delituoso na esfera penal, como, por exemplo, o registro da ocorrência policial, as declarações perante a autoridade policial, dentre outros, como ocorreu na hipótese dos autos. Preliminar rejeitada. 2. Inviável a absolvição pelo crime de estelionato, pois devidamente comprovado que o acusado obteve vantagem ilícita em prejuízo da vítima, induzindo-a em erro, mediante ardil e fraude. 3. Na hipótese, o réu, com dolo pré-ordenado firmou contrato relativo a serviço de reforma de imóvel que prometeu executar, recebendo o adiantamento de pagamento, sem a intenção de cumprir a sua contraprestação. 4. Ao estabelecer a diferença entre ilícito penal (estelionato) e ilícito civil (inadimplemento contratual), o egrégio Supremo Tribunal Federal se pronunciou no sentido de que para a caracterização do ilícito penal, “nomen iuris”, estelionato, o dolo de fraudar, o ardil, o artifício fraudulento deve ser antecedente à prática da conduta delitiva e ao aproveitamento econômico. Assim, para a ocorrência do referido tipo penal, exige-se que o agente tenha agido com dolo prévio de induzir a vítima a erro ou mantê-la nele, buscando alguma vantagem ilícita. 5. No caso em apreço, estão presentes todos os requisitos formais do estelionato: a) a fraude, consistente no ardil para que a vítima depositasse o valor antecipado na conta da esposa do réu; b) o erro, pois a vítima acreditava na legitimidade do contrato; c) locupletamento ilícito, consistente no recebimento de valores de uma prestação de serviço não executada; d) lesão patrimonial, pois a vítima pagou por um serviço sem receber a contraprestação. 6. Na espécie, não há que falar em mero ilícito civil, porquanto se extrai do farto conjunto probatório dos autos que a intenção do apelante, “ab initio”, era de obtenção de vantagem indevida. Com efeito, a alegada ausência de dolo, conquanto se ampare em seu direito constitucional à ampla defesa, não deve prosperar, pois não encontra respaldo em qualquer prova ou elemento de prova existente nos autos. 7. Considerando que os dois critérios para incremento da pena-base (1/6 sobre a pena mínima e o segundo de 1/8 entre as penas mínima e máxima fixadas abstratamente) são admitidos pela doutrina e jurisprudência, deve ser adotado aquele que for mais benéfico ao réu, excetuados os casos em que a aplicação do critério menos favorável tenha sido feita de forma fundamentada e justificar a exasperação mais severa da pena inicial. 8. Se o réu registra maus antecedentes em virtude de condenação por outro crime de estelionato, envolvendo o mesmo “modus operandi”, a indicar reiteração criminosa específica, justifica-se a fixação do regime prisional semiaberto, com fundamento no artigo 33, § 3o, do Código Penal, ainda que seja primário e a pena seja inferior a 4 (quatro) anos. 9. De igual modo, inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou a suspensão condicional da pena, uma vez que a medida não se mostra socialmente recomendável, tendo em vista os maus antecedentes do réu, caracterizado por condenação anterior em virtude da prática do mesmo crime, conforme disposto no artigo 44, inciso III, do Código Penal. 10. Preliminar rejeitada. Recurso do réu parcialmente provido. Recurso do Ministério Público provido. O recorrente alega violação ao artigo 59 do Código Penal, ao argumento de que a pena-base deve ser reduzida, porquanto essa teria sido majorada em face de condenação anterior, a qual foi considerada como maus antecedentes. Sustenta que a condenação por fato anterior ao crime descrito na denúncia, mas com trânsito em julgado posterior não poderia ser utilizada como maus antecedentes para efeitos de dosimetria da pena. Afirma que deve ser absolvido, em observância ao princípio in dubio pro reo, por atipicidade da conduta e ausência de dolo, porém deixa de particularizar os dispositivos legais supostamente malferidos. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. O apelo especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento ao artigo 59 do CP, pois o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “embora não configure reincidência, a condenação por crime anterior, mas com trânsito em julgado posterior à nova prática delitiva, justifica o reconhecimento dos maus antecedentes” (AgRg no HC 862465 / RJ , Relator: Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, data publicação DJE 22/03/2024). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no REsp n. 2.064.129/RN, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023). Igual teor: AgInt no REsp n. 2.099.283/PE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 6/12/2023. Tampouco cabe dar trânsito ao inconformismo lastreado na tese de que o recorrente deve ser absolvido, em observância ao princípio in dubio pro reo. Isso porque “A falta de particularização, no Recurso Especial, interposto pela alínea ‘a’ do permissivo constitucional, dos dispositivos de lei federal que teriam sido objeto de interpretação divergente, pelo acórdão recorrido, consubstancia deficiência bastante a inviabilizar o conhecimento do apelo especial, atraindo, na espécie, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal” (AgRg no REsp 1950377/CE, Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, DJe 22/11/2021). Igual teor: AgInt no AREsp 2.305.353/GO, relator Ministro João Otávio de Noronha, DJe 6/9/2023. Ademais, já decidiu o STJ que “É impossível o conhecimento do recurso, já que citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, posto ser impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto" (AgInt no REsp 1920301/AM, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 2/12/2021). No mesmo sentido: AgInt no AREsp n. 1.988.523/PR, relator Ministro Gurgel de Faria, DJe 3/10/2022 e AgInt no AREsp 2.305.353/GO, relator Ministro João Otávio de Noronha, DJe 6/9/2023. Demais disso, para analisar a tese recursal, da forma pela qual colocada, demandaria necessariamente o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027